Tribunal: TJDFT
Processo: 0733982-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733982-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALGISA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do título firmado no processo no 0032335-90.2016.8.07.0018. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a existência de prejudicialidade externa, uma vez que ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo no 0735030-49.2024.8.07.0000), cujo julgamento poderá influir diretamente na exigibilidade do título que ampara o presente cumprimento de sentença. Invoca, para tanto, o art. 313, V, a, do CPC, pugnando pela suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória. Aduz, em seguida, a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo, por configurar coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o acórdão exequendo contraria o precedente firmado pelo STF no Tema 864 da repercussão geral (RE n. 905.357/RR), segundo o qual a revisão geral anual e os reajustes remuneratórios de servidores públicos somente podem ocorrer se preenchidos cumulativamente os requisitos de prévia dotação na LOA e autorização na LDO. Assevera que o título em execução desconsiderou a ratio decidendi do precedente vinculante, reconhecendo reajuste sem observância dos pressupostos constitucionais e legais (art. 169, § 1o, da CF, e arts. 16, 17 e 21 da LRF). Alega, ainda, que houve incorreta aplicação da taxa Selic, pois o magistrado determinou sua incidência sobre o montante consolidado (principal somado aos juros), o que configuraria anatocismo vedado pelo ordenamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, inclusive quanto à suspensão do feito e à forma de cálculo, com a condenação da parte agravada em honorários advocatícios. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direito, destaque-se que as teses jurídicas expendidas pelo recorrente não se revestem de plausibilidade. O agravante alega prejudicialidade externa, tendo em vista ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta contra a ação coletiva que originou a presente ação. Todavia, o efeito suspensivo postulado na referida ação rescisória restou indeferido. Assim, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não tem o condão de suspender o trâmite do cumprimento de sentença na ação originária. Melhor sorte não assiste ao agravante quanto a alegação de inexigibilidade de obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional. O recorrente alega que, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria, a obrigação seria inexigível, sob o argumento de que viola a Tese fixada no Tema no 864, pelo excelso STF. A tese sustentada pelo recorrente importa em reexame da questão que já está albergada pela coisa julgada e não se vislumbra que o título exequendo, embora posterior à Tese firmada pelo STF no Tema no 864 ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."), esteja fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou em interpretação da lei ou ato normativo entendido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Em relação à alegação de anatocismo, deve-se ressaltar que a vedação de adoção de juros compostos não é absoluta. A regra que obsta a capitalização de juros é o Decreto no 22.626/1933, que estabelece ser “proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”. Entretanto, é jurisprudência consolidada desta egrégia Corte que “na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Recentemente a Constitucionalidade da matéria constituiu objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 7435/RS, porém não há determinação de suspensão de feitos que tratam da matéria nas demais instâncias, de modo que não se justifica o sobrestamento da execução. O agravante alega, também, a inconstitucionalidade do art. 22 § 1o da Resolução 303/2019, do CNJ, por ferir o art. 167, I, CF/1988, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público, além de aumentar a dívida consolidada de maneira exponencial. Contudo, a alegação do agravante no sentido de que há aumento de despesa sem a correspondente previsão legal é carente de fundamentação fática, na medida em que a elaboração da peça orçamentária pelo gestor responsável se dá com a previsão dos encargos legais, como tem acontecido ao longo dos anos que se sucederam. A Resolução no 303/2019 do CNJ não criou direito nem estabelece situação jurídica nova, mas simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC no 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC no 114/2021, que alterou o art. 107-A, do ADTC. Em relação ao princípio da isonomia, o agravante não demonstrou que o cálculo dos débitos fazendários pela aplicação da Selic na forma da Resolução no 303/2019 do CNJ resulta em valor diferente, de modo que não se justifica a suspensão da execução sob este fundamento. Assim, ao menos em análise prelibatória, não parece haver plausibilidade nas alegações feitas pelo agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o periculum in mora do presente recurso, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação de tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator